Tribunal: TJMT
Processo: 1009990-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009990-20.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (IMPETRANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PANDEMIA DE COVID-19 –
RESTABELECIMENTO DA JORNADA DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES VINCULADOS A
OS ÓRGÃOS E ENTES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

– POSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO SUJEITO À CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO AO CONTÁGIO POR CORONAVÍRUS – NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO – PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

O restabelecimento da jornada de trabalho presencial dos servidores públicos não integrantes do grupo de risco de contágio pelo Coronovírus é ato discricionário, sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública e regido pela necessidade de continuidade do serviço público e pela preponderância do
interesse público sobre o particular
.

Ademais, adotada tal medida com observância d
a legislação de regência e das recomendações técnicas de proteção ao trabalhador e prevenção à pandemia de Covid-19, não há falar-se em afronta a direito líquido e certo passível de correção pela via mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo
Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso
contra ato praticado pelo
Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente no restabelecimento da jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto nº 477, de 07 de maio de 2020, em detrimento da saúde dos servidores públicos estaduais.

Na petição inicial, o impetrante alega, em síntese, que a despeito da gravidade da pandemia de COVID que atinge todo o mundo e o Estado de Mato Grosso,
“
na data de 08.05.2020, o Impetrado publicou o Decreto nº 477/2020, que traz em seu artigo 3º que fica restabelecida a jornada de trabalho de 08 horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”
, desconsiderando os picos de contaminação que podem ainda ocorrer devido ao crescimento exponencial de contágio da doença.

Sustenta que tal medida de flexibilização do isolamento social, em meio à pandemia de COVID-19, contraria a Lei federal nº 13.979/2020 e as recomendações técnicas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, no sentido de que o melhor meio de prevenção é a higienização frequente das mãos e o isolamento, evitando-se, assim, aglomerações desnecessárias.

Salienta, neste contexto, que
“os servidores públicos estaduais de Mato Grosso, possuem elevados riscos de contágio, vez que mantém atendimento ao público, possuem a necessidade de conferir documentos e ainda assinarem juntos duas e/ou quatro pessoas, manuseiam máquinas de uso coletivo como impressora, scanners, computadores, entre outros”
.

Lembra, neste ponto, que
“os servidores do Poder Judiciário laboram por Teletrabalho, ou seja, em isolamento em suas residências. Situação em que deve ser posta em iguais condições aos servidores da Área Meio do Poder Executivo do Estado do Mato Grosso”
.

Discorre, na sequência, sobre a dignidade da pessoa humana e sobre a proteção da saúde e do trabalhador e a necessidade de eliminação das atividades laborais nocivas,
“em busca da contenção na propagação do vírus, ao qual ainda não possuí vacina ou tratamento médico oficial pela OMS, sendo a única alternativa de proteção manter os cidadãos ISOLADOS em suas residências”.

Afirma, outrossim, que
“Levando-se em consideração as determinações emitidas pelos poderes executivos, não soa razoável os servidores públicos da área instrumental do poder executivo do Estado de Mato Grosso, continuarem realizando o seu trabalho presencialmente nas dependências dos órgãos públicos, dado a gravidade iminente de contagio do vírus COVID-19”,
sobremodo porque as suas funções podem ser efetuadas através do teletrabalho, na modalidade
“home office”
.

Alega que que apesar de o Governador do Estado, por meio do Decreto nº 407/2020, ter instituído o sistema de teletrabalho, este ficou restrito aos servidores que possuem os sintomas da COVID-19, em descompasso com as recomendações nacionais e internacionais de isolamento e quarentena, devendo a providência ser estendida a todos os servidores do Estado de Mato Grosso,
“como medida de preservação de sua saúde e de suas famílias contra a pandemia (...)”
.

Alerta, ainda, que para serem atendidas as recomendações nacionais e internacionais e concretizados os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção e saúde do trabalhador e da sua família, diante do exponencial risco causado pela pandemia de COVID-19, deve ser assegurado aos servidores públicos exercer seus ofícios por teletrabalho, na modalidade
home-office
, ou em revezamento
.

Por derradeiro, o impetrante requer a concessão de liminar e, no mérito, a sua confirmação, concedendo-se a segurança
“PARA DETERMINAR QUE TODOS OS SERVIDORES DA ÁREA MEIO DO PODER EXECUTIVO PRIORITARIAMENTE PRESTEM SERVIÇO NA MODALIDADE HOME OFFICE, EM NÃO SENDO POSSÍVEL, QUE PRESTEM SERVIÇO NA MODALIDADE DE REVEZAMENTO ATÉ 31.12.2020”
(Id 41819462).

Posteriormente, o impetrante requereu o aditamento da petição inicial considerando que o Prefeito de Cuiabá editou os Decretos nº 7.898 e 7.900 prorrogando o período de suspensão das aulas e atividades escolares no município até 28/6/20202, circunstância que corroboraria o pleito mandamental,
“ante a atual situação vivida pelos seus representados que possuem filhos menores”
. (Id 42032992)

O processo foi distribuído originariamente à eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip, que determinou a intimação do Estado de Mato Grosso,
nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 12.016/2009 (Id
42255467
).

Após regular intimação, o E
stado de Mato Grosso manifestou-se pela continência deste
mandamus
com o MSC 1009983-28.2020.8.11.0000 e pelo indeferimento do pedido de liminar, ao fundamento, em resumo, de que
o Decreto nº 477/2020 considerou a
“
reduzida taxa de disseminação da Covid-19 em âmbito Estadual e da baixa ocupação de Leitos de UTI”
, bem como
que
“
cabe ao Poder Público, frente aos dados concretos acerca da evolução do Vírus em seu território, adotar medidas restritivas de isolamento social ou flexibilizá-las, estabelecer regime de teletrabalho aos seus servidores ou restabelecer sua carga horária normal de serviço, não havendo que se falar em direito líquido e certo dos servidores público ao exercício de suas atribuições em regime de teletrabalho”

(Id
42862994
).

Após ouvir o impetrante (Ids
49504956 e 52053476
), a Desembargadora Maria Erotides Kneip determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, nos moldes dos arts. 56 a 58 do CPC (Id
53814977
).

Na sequência, a liminar foi indeferida em decisão fundamentada, lançada no Id 56814486, levando à interposição de agravo interno pelo impetrante, o qual foi desprovido à unanimidade pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (Ids. 59793149 e 92037958).

Notificados a autoridade coatora e o Estado de Mato Grosso, somente este veio aos autos sustentando, preliminarmente, a perda de objeto da ação mandamental, tendo em vista a revogação do Decreto nº 477/2020, e a inadequação da via eleita, dada a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei ou ato normativo em tese. No mérito, após rebater as alegações do impetrante, defendeu a denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo (Ids 58908973 e 59533486).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela denegação da ordem vindicada, ao fundamento de que
“não há ato ilegal praticado pelo impetrado, que viole o direito líquido e certo dos servidores sindicalizados a ser amparado pela via mandamental (...)”
. (Id 97685079)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Como visto, em sua defesa o Estado de Mato Grosso defendeu
a perda de objeto da ação mandamental, tendo em vista a revogação do Decreto nº 477/2020, e a inadequação da via eleita, dada a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei ou ato normativo em tese, requerendo, em consequência, a extinção da demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tais alegações, contudo, não merecem acolhida.

Em relação à suposta perda de objeto do
writ
, como
decidido no Agravo Interno nº 1009990-20.2020.8.11.0000, interposto contra a decisão que indeferiu a liminar no presente
mandamus
,

o fato de

o Decreto nº 477/2020 ter sido revogado por outros atos normativos não obsta o exame do mérito da presente impetração, tendo em vista que permanece a obrigatoriedade, embora em moldes distintos e com base em novos atos normativos, de comparecimento presencial de servidores nos órgãos públicos vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, sendo esta, em essência, a irresignação do impetrante.

Somente para ilustrar, a matéria atualmente está disciplinada, salvo novas modificações no curso dos autos, pelo Decreto nº 658, de 30 de setembro de 2020, que, com a redação dada pelo Decreto 680/2020, passou a prever o seguinte,
verbis
:

“Art. 2º Fica restabelecida a jornada regular de trabalho de 06 (seis) ou 08 (oito) horas diárias, ou outra regulamentada em norma específica, e o retorno dos servidores ao trabalho presencial”.

Logo, não há falar-se em perda de objeto do presente mandado de segurança.

Igualmente, não procede a tese de inadequação da via eleita.

Realmente, a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal prevê
que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese"
.

Contudo, “lei em tese” é a norma de conduta, marcada pelos atributos da generalidade, impessoalidade e abstração, não se confundindo com as leis e decretos de efeitos concretos, os quais são passíveis de mandado de segurança, por atingirem a esfera jurídica do impetrante, sendo equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos.

No caso, apesar de autônomo, o Decreto estadual nº 477/2020, cujas disposições, no particular, restaram disciplinadas no Decreto nº 658/2020, é norma de efeitos concretos, na medida em que, ao restabelecer a jornada presencial de seis ou oito horas diárias aos servidores estaduais do Poder Executivo mato-grossense, impõe o retorno destes às suas funções presenciais em período que se vivencia a pandemia de Covid-19, acarretando,
em tese
, violação ao direito líquido e certo que o impetrante entende que seus filiados possuem.

Por efeito, penso que não se trata de hipótese de impetração contra lei em tese, mas contra ato normativo de efeitos concretos em relação aos substituídos do impetrante, devendo ser afastada, portanto, a propalada inadequação da via eleita.

Rejeito, pois, as preliminares de perda de objeto e inadequação da via eleita arguidas pelo Estado de Mato Grosso.

VOTO (MÉRITO)

No mérito, o presente mandado de segurança volta-se contra o
restabelecimento da jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto nº 477, de 07 de maio de 2020, medida esta atualmente prevista no Decreto nº 658, de 30 de setembro de 2020, em suposto detrimento da saúde dos servidores públicos estaduais.

Malgrado as ponderadas razões expendidas pelo impetrante, penso que a segurança deve ser denegada.

Com efeito, ressai dos autos que o
Governador do Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 477, de 07 de maio de 2020, determinando, dentre outras medidas, o restabelecimento da jornada de trabalho dos servidores do Poder Executivo Estadual a partir de 11/5/2020, nos seguintes moldes:

“Art. 3º Fica restabelecida a jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, ressalvadas as atividades sujeitas a regimes especiais de jornada regulamentadas em norma específica.

Parágrafo único. A fim de evitar aglomerações, os horários de entrada e saída poderão ser flexibilizados pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade, desde que respeitada a jornada estabelecida no caput
”.

Este dispositivo normativo, por outro lado, foi revogado, estando a matéria atualmente disciplinada, salvo novas modificações no curso dos autos, pelo art. 2º do Decreto nº 658, de 30 de setembro de 2020, que assim dispõe,
verbis
:

“Art. 2º Fica restabelecida a jornada regular de trabalho de 06 (seis) ou 08 (oito) horas diárias, ou outra regulamentada em norma específica, e o retorno dos servidores ao trabalho presencial”.

Pois bem. Referida disposição normativa, a meu ver, não se reveste de ilegalidade ou abusividade, nem contraria a Lei federal nº 13.979/2020 e as recomendações técnicas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde no que tange ao isolamento como forma de prevenção e enfrentamento da pandemia de COVID-19.

Ao revés, sua adoção busca um equilíbrio entre a
necessidade de realizar medidas de combate ao Coronavírus e a necessidade de manter-se a continuidade do serviço público, a fim de atender às necessidades coletivas
.

Ademais, o restabelecimento da jornada de trabalho presencial foi feita com temperamentos pelo impetrado, o qual excluiu os servidores que compõem o grupo de risco de contágio ao Coronavírus, cujas funções serão desempenhadas, como regra, por meio de
trabalho à distância/remoto (teletrabalho), como se extrai do art. 3º do Decreto nº 658/2020, com a redação dada pelo Decreto 680/2020, veja-se:

“Art. 3º Mediante requerimento formal e comprovação documental, a realização de teletrabalho deverá ser autorizada aos integrantes do grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19), assim considerados os servidores públicos com:

I - mais de 60 (sessenta) anos, salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento;

II - diabetesinsulino-dependentes;

III - insuficiência renal crônica;

IV - doença respiratória crônica;

V - doença cardiovascular crônica;

VI - câncer;

VII - doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico; e

VIII - gestação em curso ou lactantes para amamentação do próprio filho até a idade de 12 (doze) meses.

IX - outras comorbidades constantes no item 2.11.1 do Anexo I da Portaria Conjunta nº 20, publicada no Diário Oficial da União em 18 de junho de 2020.

§ 1º Deverão, ainda, submeter-se ao regime de teletrabalho, os servidores:

I - que tenham tido contato direto ou que compartilhe o mesmo ambiente familiar com casos confirmados de Covid-19, limitada a 14 (quatorze) dias ou de acordo com a prescrição médica documentada;

II - que apresentem sinais e sintomas gripais, tais como tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar, até 3 (três) dias após o fim dos sintomas ou de acordo com a prescrição médica documentada.

§ 2º Caberá à chefia imediata orientar o servidor público que estiver em teletrabalho sobre as atividades a serem desenvolvidas, a fim de preservar a prestação de serviços de competência da unidade.

§ 3º Caso as atividades desempenhadas pelos servidores de que trata este artigo sejam incompatíveis com o teletrabalho ou não possuam condições materiais para a sua realização nesta modalidade, deve ser providenciada, a critério exclusivo da Administração:

I - a remoção temporária do servidor para outra unidade que admita o teletrabalho;

II - a concessão, de ofício, de férias;

III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade;

IV - a participação de cursos de capacitação, conforme dispõe a Instrução Normativa nº 08/2020/SEPLAG da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG. (...)”

Além disso, em respeito às recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, o retorno dos servidores estaduais à jornada presencial sujeitar-se-á à observância de várias medidas de segurança e proteção à saúde do trabalhador, dentre elas a adoção de revezamento (trabalho em dias alternados por escala ou turnos), distanciamento mínimo, uso obrigatório de máscara de proteção facial e, por fim, priorização do atendimento do público externo por meio eletrônico ou telefônico e presencial por agendamento, dentre outras providências, tudo a fim de evitar a aglomeração de pessoas e o crescimento da taxa de contaminação pelo Coronavírus.

Somente para ilustrar, veja-se o teor dos arts. 6º, 7º e 8º do Decreto nº 658/2020, com as alterações inseridas pelo Decreto 783, de 15 de janeiro de 2021,
verbis
:

“
Art. 6º Somente será permitida a circulação de pessoas nos prédios públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso mediante a utilização de máscara facial, ainda que artesanal, nos termos da Lei nº 11.110, de 22 de abril de 2020.

Art. 7º Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual adotar as medidas necessárias para resguardar a redução da exposição ao risco ao contágio ao COVID-19 nos atendimentos presenciais ao público externo.

§ 1º Deverá ser priorizado o atendimento por meio eletrônico ou telefônico, de modo que resguarde de forma efetiva e segura a qualidade no serviço ofertado.

§ 2º O atendimento presencial, quando necessário, deverá ser preferencialmente precedido de agendamento para evitar a aglomeração de pessoas no estabelecimento, mantendo o distanciamento recomendado de 1,5m entre as pessoas, respeitando as normas de segurança e vigilância sanitária.

Art. 8º As reuniões de trabalho, inclusive as dos conselhos da Administração Direta e Indireta, serão preferencialmente realizadas por meio eletrônico”
.

Não bastasse isso, não se pode perder de vista que as medidas adotadas pelos decretos estaduais possuem caráter temporário, sendo mantidas ou não conforme seja a classificação dos municípios de Mato Grosso em relação ao nível de risco de contágio ao Coronavírus (baixo, moderado, alto e muito alto), o que significa que, havendo mudança neste cenário e demonstração da inviabilidade do desenvolvimento das atividades exercidas presencialmente pelos substituídos do impetrante, será possível a modificação na forma da prestação do serviço público, a critério da autoridade pública, podendo, inclusive, ser suspenso o trabalho presencial ou proibido o atendimento pessoal em órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, como já ocorreu em outros momentos no âmbito estadual.

Bem se vê, portanto, que o ato imputado coator não se mostra ilegal ou abusivo e, portanto, hábil a autorizar a intervenção do Poder Judiciário, cuja atuação, como se sabe, limita-se à aferição da legalidade do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

A análise do mérito do ato administrativo, no qual se insere a eleição do momento e do regime de trabalho mais adequado para o retorno dos servidores públicos à jornada presencial, não se inclui dentre as atribuições do Poder Judiciário, subordinando-se apenas à conveniência e oportunidade da Administração Pública, sobretudo em tempos de crise e calamidade, quando as decisões administrativas devem se basear em elementos técnicos e adequados às especificidades e limitações de cada ente público.

Em reforço a este entendimento, ao analisar pedido de medida cautelar na ADI nº 6.341, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista contra vários dispositivos da Medida Provisória nº 926/2020, que atribuiu ao Presidente da República a centralização das prerrogativas de isolamento, quarentena, interdição de locomoção e de serviços públicos e atividades essenciais durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal concluiu que as autoridades estaduais e municipais possuem competência concorrente para estabelecer as medidas de enfrentamento ao Coronavírus, as quais abrangem providências restritivas ou de flexibilização, como ocorre no caso de estabelecimento do regime de trabalho remoto ou presencial aos servidores públicos.

De igual modo, recentemente, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao analisar medida cautelar na ADI 1009816-11.2020.8.11.0000, decidiu que
“A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal possuem competência concorrente para legislar sobre defesa e proteção à saúde, incluídas, as providências normativas de prevenção e combate ao novo coronavírus – COVID-19 –, como recentemente reconheceu o Supremo Tribunal Federal, ao analisar medida liminar na ADI 6.341/DF”
. (TJMT-Órgão Especial - ADI 1009816-11.2020.8.11.0000, Rel. Paulo da Cunha, j. 28/05/2020, DJE 08/06/2020)

Em suma, tanto o Supremo Tribunal Federal como este Tribunal de Justiça já reconheceram a autonomia dos entes federativos para tomarem as medidas legislativas e administrativas mais convenientes ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, de acordo com a realidade local e os levantamentos de dados realizados pelos Boletins Epidemiológicos da Secretaria de Saúde, os quais indicam o risco de contágio de cada município, assim como a atual situação dos hospitais públicos e particulares.

Logo, não se pode afastar da administração estadual o exercício de tal competência e, mais, a realização de juízo discricionário de conveniência e oportunidade quanto à organização dos serviços públicos, sobremodo quando fundamentada em critérios objetivos e na situação específica do Estado de Mato Grosso, como ocorre no caso dos autos.

Nesse mesmo sentido, aliás, tem decidido este Sodalício em feitos semelhantes,
verbis
:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – GRUPO DE RISCO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – DECRETO ESTADUAL N. 416/2020 – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REALIZAR O TELETRABALHO – GOZO DE FÉRIAS VENCIDAS – CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – SITUAÇÃO ENDÊMICA – DIREITOS RELATIVIZADOS – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em violação ao direito líquido e certo, uma vez que a concessão do teletrabalho, pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades, aos servidores públicos, depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.

A situação pandêmica, de forma a reclamar a adoção de medidas urgentes e extraordinárias para a contenção do avanço da pandemia, requer do Judiciário o sobrepesamento de direitos e até de garantias fundamentais”
. (TJMT-Turma de Câm. de Direito Público e Coletivo – MS

1008673-84.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03/9/2020, DJe 30/9/2020)

Posto isso, revela-se descabida a tese de que o restabelecimento da jornada presencial afronta a dignidade da pessoa humana e as normas de proteção à saúde, ao trabalhador e à família, mormente em razão da suspensão das aulas presenciais e de outros programas educativos no âmbito municipal.

Ocorre que além de o restabelecimento da jornada presencial resultar da competência atribuída por lei à administração público e, frise-se, não abranger os servidores integrantes do grupo de risco de contágio pelo Coronavírus e observar os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, decorre da
necessidade de continuidade do serviço público e da satisfação das necessidades coletivas, os quais devem preponderar sobre interesses particulares, por força do princípio da supremacia do interesse público.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a impetração, tenho como ausente direito líquido e certo passível de correção pela via mandamental.

Posto isso, DENEGO a segurança
pretendida pelo Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021